Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-20.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001392-20.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JANIA GASQUES BORDONI - CPF: 567.681.841-72 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001392-20.2024.8.11.0006.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente:
JANIA GASQUES BORDONI.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 24/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ATIVIDADE EXTRACLASSE. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR ALÉM DA CARGA HORÁRIA CONTRATADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras fundado na suposta inobservância da jornada estabelecida pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Sustenta a parte recorrente que o ente público deixou de reservar 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, o que acarretaria o dever de pagamento adicional a título de horas extras. Alega ainda omissão do juízo quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e produção de outras provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de horas extras em razão do não cumprimento, pelo ente público, do percentual de 1/3 da jornada para atividades extraclasse previsto na Lei nº 11.738/2008; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova e a reabertura da instrução para produção de novas provas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade extraclasse está incluída na carga horária regular do docente, não se confundindo com horas extraordinárias, conforme previsão expressa do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008.

O pagamento de horas extras somente se justifica se comprovado o labor além da jornada contratada, independentemente da distribuição interna entre atividades em sala de aula e extraclasse.

Cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre a extrapolação da carga horária legalmente prevista.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o descumprimento da proporção entre regência e atividades extraclasse, por si só, não gera direito ao pagamento de horas extras, ausente prova de labor além da jornada contratada.

O pedido de inversão do ônus da prova e de reabertura da instrução para produção de provas foi corretamente indeferido, pois não cabe inovação probatória na fase recursal, especialmente em juizado especial cível, cujo rito privilegia a celeridade e a oralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples inobservância, pela Administração Pública, da proporção de 1/3 da carga horária do professor para atividades extraclasse prevista na Lei nº 11.738/2008 não gera, por si só, direito ao pagamento de horas extras.

O recebimento de horas extraordinárias por professor da rede pública exige a comprovação de labor além da carga horária contratada.

É incabível a reabertura da instrução ou a inversão do ônus da prova em sede recursal nos Juizados Especiais, ressalvadas hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 98, § 3º; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TST, RR 1054667-20.2015.5.15.0060, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8ª Turma, DEJT 09.03.2018; TJ-AM, AC 0000097-34.2017.8.04.6301, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 16.03.2023; TJPR, APL 0000318-58.2020.8.16.0099, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 03.05.2021; TJMT, N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.07.2021; TJMT, N.U 1003268-44.2023.8.11.0006, j. 08.07.2024; TJMT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, j. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 294106877), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

a)

Direito ao pagamento de horas extras tendo por base a inobservância das disposições da Lei Federal nº 11.738/2008;

b)

Omissão do Juízo “a quo” com relação ao pedido de inversão do ônus da prova e ao pedido de produção de outras provas além das apresentadas nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida, condenando o reclamado a adimplir com 1/3 da jornada como atividade extraclasse, com pagamento adicional de 50% a mais do valor da hora normal (horas extras), tendo em vista que desempenhadas as horas em caráter excedente na sua jornada de trabalho ao avaliar, estudar, planejar, além da jornada de trabalho sem a devida remuneração, nos termos da petição inicial.

Alternativamente, pugna pela anulação/reforma da sentença, deferindo o pedido de inversão do ônus da prova, remetendo o processo ao Juízo singular para ser aberto novo prazo para que o recorrido prove que a recorrente não realizava horas extras, apresentando suas folhas de ponto e/ou extratos de registro eletrônico de ponto, bem como extratos de pagamento referentes às horas estipuladas na Lei nº 11.738/2008, assim como quaisquer outros documentos que tenham relação com a causa, bem como seja deferido o pedido de produção de outras provas além das carreadas nos autos, para melhor instrução processual.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
" (RJTJSP, 115:207).

Segundo consta dos autos, a reclamante foi contratada pelo ente municipal para exercer a atividade de professora.

Alega que a jornada de trabalho dos professores municipais deve observar os termos do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, garantindo 2/3 do período para atividades em sala de aula e 1/3 ao exercício de atividades extraclasse. No entanto, o ente municipal não vem cumprindo o disposto na mencionada lei.

Sustenta que deveria ter trabalhado 6 horas e 40 minutos das 20 horas semanais (1/3) e 10 horas das 30 horas semanais (1/3) em atividades extraclasse. Contudo, tendo trabalhado 20 e 30 horas em regência de turma, faria jus ao receber a diferença a título de horas extras.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença corrigido por juiz leigo, julgou improcedente o pedido inicial, consignando:

“Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ab initio registro que A Administração, ao contrário do que sucede com os particulares, só pode atuar conforme a lei (art. 37 da CF-88 e 19 da CE-89). É a materialização do que a doutrina e a jurisprudência chamam de princípio da legalidade, consoante a lição de Hely Lopes Meirelles, in verbis:

“A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e dele não pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil ou criminal, conforme o caso.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”. (in Direito Administrativo Brasileiro, 25ª edição, p. 82).”

A Lei Federal nº 11738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
.

Friso que a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo o mesmo utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas
.

Contudo,
o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho, para a qual foi contratado
.

Nesse sentido:

A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. Em face da possível configuração de violação do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido.

B) RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. Esta Corte, com fundamento nos arts. 320 da CLT e 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, consagra o entendimento de serem indevidas horas extras ao professor do ensino básico pela mera inobservância da proporcionalidade prevista na Lei nº 11.738/2008 entre atividades de interação com alunos e atividades extraclasse, pois não há nessa norma nenhuma distinção entre trabalhos internos e extraclasse. Assim, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso extrapolada a jornada de trabalho para a qual foi contratado, o que não foi noticiado no caso em análise. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 105466720155150060, Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 07/03/2018, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/03/2018)

Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horaria superior àquela estabelecida em seu contrato, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, opino por julgar IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e extingue-se o processo, com fundamento no art. 487, I, CPC.

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 496, § 3º, CPC).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95 (...)”.

Nos termos da Lei Federal nº 11.738/08, a composição da jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, e 1/3 (um terço) da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade.

No caso em tela, a carga horária dos professores municipais está definida pela Lei Complementar Municipal de Cáceres nº 47/2003, que observou as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008.

Desse modo,
o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida
.

In casu
, apesar das alegações da recorrente, não há, nos autos, qualquer documento que ampare sua pretensão.

É cediço que
as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra
, já que, conforme estipulado pela Lei nº 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas e demais práticas profissionais.

É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante dispõe a própria lei; entretanto,
o que se discute não é o recebimento dessa verba
,
mas sim da hora extra
.

Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que
a atividade extraclasse não caracteriza hora extra
, e,
se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário
.

A propósito:

APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO.
HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não se desincumbindo a autora do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, impõe-se a improcedência de seus pedidos formulados na exordial, consoante prevê o art. 373, I do Código de Processo Civil
. Sentença mantida; 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM - AC: 00000973420178046301 Parintins, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 16/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – PROFESSOR DE ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL – AVANÇO HORIZONTAL – ACRÉSCIMO PERCENTUAL NO SALÁRIO DO SERVIDOR EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL 16/2003 –
PRETENSÃO DE HORAS EXTRAS PELA SIMPLES INOBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIA DESTINADA À ATIVIDADE EXTRA CLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR SUPERIOR À CARGA HORÁRIA CONTRATADA
– PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0000318-58.2020.8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: Desembargador Guilherme Luiz Gomes - J. 03.05.2021)
(TJ-PR - APL: 00003185820208160099 Jaguapitã 0000318-58.2020.8.16.0099 (Acórdão), Relator: Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2021) (grifei).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DE HORA EXTRA – RECEPÇÃO DOS ALUNOS E POSTERIOR ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS – ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ATIVIDADE EXERCIDA POR OUTRO PROFISSIONAL – DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA –
ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORA EXTRA – LEI 11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADA A ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Embora tenha sido tecido a narrativa de que a autora, ora recorrente, desenvolvia atividades incompatíveis com sua função, o que demandava sua chegada antecipada e estadia prolongada na instituição, isto restou desconstituído consoante documento que atesta a realização da atividade por outro profissional. 2 – É pacífico, no ordenamento jurídico hodierno, o entendimento de que o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com a realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do autor, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
(N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) (grifei).

De igual forma, este magistrado assim decidiu:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – MUNICÍPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 – 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORAS EXTRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1003268-44.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – MUNICÍPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 – 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORAS EXTRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Por fim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova e o pedido de produção de outras provas além as já produzidas nos autos, tendo em vista a impossibilidade nesta fase recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025